Tribunal: TJMT
Processo: 1031075-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031075-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (ADVOGADO), IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA - CPF: 021.785.841-44 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Unica de Itiquira (IMPETRADO), SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 073.028.877-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), LEONARDO GARCES AJALA - CPF: 053.139.751-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.327.364-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.103.341-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO. AÇÃO PENAL EM FASE DE PREPARAÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor
de paciente
, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 1o, I, da Lei n.o 8.072/1990). A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente, à luz da sua condição de foragido e do estágio atual da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente não está efetivamente preso, mas foragido desde a decretação da custódia cautelar, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A ação penal encontra-se em estágio avançado, com encerramento da instrução, decisão de pronúncia já proferida e recurso
em sentido estrito julgado, restando apenas a apresentação do rol de testemunhas para designação da sessão do Tribunal do Júri.

Conforme a Súmula n. 21 do STJ, "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Não há nos autos qualquer indício de desídia ou inércia por parte do juízo de primeiro grau ou do Ministério Público, sendo o trâmite regular e compatível com a complexidade da causa, que envolve cinco réus, todos com defesas técnicas distintas.

A jurisprudência do STJ orienta que a análise do excesso de prazo deve observar a razoabilidade, considerando a pluralidade de réus, atos processuais diversos e complexidade da causa.

A fuga deliberada do paciente reforça a necessidade da custódia cautelar, especialmente para garantir a aplicação da lei penal, e impede o reconhecimento de excesso de prazo provocado por sua própria conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A condição de foragido do réu afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

O encerramento da instrução e a prolação da decisão de pronúncia superam a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 21 do STJ.

A razoável duração do processo penal deve ser analisada à luz da complexidade da causa, da pluralidade de réus e da ausência de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 316 e 413; Súmula STJ n. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020,
DJe

11.12.2020; TJMT, N.U 1014492-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08.09.2021, DJE 15.09.2021; TJMT, N.U 1024700-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 06.09.2025, DJE 06.09.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031075-86.2025.8.11.0000

PACIENTE: IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA

IMPETRANTE: SERGIO RICARDO DE FIGUEIREDO MENEZES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
IANDER CASSIO TEODORA ORTEGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da Ação Penal n
.
1000836-86.2023.8.11.0027, em trâmite naquela comarca, na qual o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, na forma da Lei n.o 8.072/1990.

Sustenta a impetração, em síntese,
que
“
Iander
Cássio possui álibi consistente e corroborado por provas documentais e testemunhais que demonstram sua impossibilidade de participação no crime alegado”
negando, assim, sua autoria.

Aduz
que a segregação cautelar está baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito imputado, sem que haja demonstração de elementos concretos de periculosidade do paciente ou necessidade de garantia da ordem pública, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta

que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita e não possui antecedentes criminais, ressaltando que o encarceramento prolongado viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

Alega, ainda, excesso de prazo, pois sua prisão preventiva foi decretada há dois anos e até o presente momento não houve julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará
de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelas razões consignadas na decisão que se encontra no ID 313779889, oportunidade em que o processo foi parcialmente extinto, em razão da reiteração de teses
, remanescendo apenas a análise do excesso de prazo.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente constante no ID 318177351, no qual fez um relato acerca da tramitação da ação penal correlata, destacando que
“o feito aguarda tão somente a apresentação do rol das testemunhas para designação de julgamento pelo Tribunal do Júri”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 318414874, opina, em relação a tese remanescente,
que concerne
ao alegado excesso de prazo, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme foi
aduzido
pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“a
impetração apresenta diversas teses, dentre elas negativa de autoria, ausência de requisitos da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida, violação ao contraditório, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo na formação da culpa. Contudo, conforme decisão monocrática proferida pelo nobre Desembargador Relator, o habeas corpus foi extinto parcialmente, sem resolução de mérito, quanto às teses já apreciadas no HC n.o 1026964- 30.2023.8.11.0000, julgado em 12/12/2023, por ausência de fato novo. Restou delimitada para
apreciação apenas a alegação de excesso de prazo, única matéria a ser enfrentada
”
.

No que atine
ao excesso de prazo, embora o impetrante alegue que está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

De proêmio, importante destacar que o paciente não se encontra preso preventivamente, mas, sim,
foragido
, sem, até o presente momento, ter sido cumprido o mandado de prisão.

Depois, em consulta à
s informações da
Ação Penal n. 1000836-86.2023.8.11.0027
prestadas pela juíza de primeiro grau
, verifica-se que
“
o feito aguarda tão somente a apresentação do rol das testemunhas para designação de julgamento pelo Tribunal do Júri
”,

de modo que e
sse marco processual, por si, afasta a pretensão veiculada.

A propósito, eis a íntegra das informações:

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
,

Sirvo-me do presente para prestar os devidos esclarecimentos acerca da solicitação de informações referente aoHabeas Corpusn.o 1031075-86.2025.8.11.0000, através da Comunicação entre Instâncias (ID 207615239).

Trata-se deAção Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSOem face de RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2°, I, III e IV c/c art. 29 do Código Penal, na forma da Lei n.o 8.072/1990.

A denúncia foi recebida em 11/09/2023 (ID 128579531). Neste ato, foi decretada a prisão preventiva de IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, com os fundamentos que ora transcrevo:

“5. DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DE RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos acusados RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, face a
gravidade do crime, salientando que referidos denunciados não foram encontrados até o momento sequer para darem a própria versão do ocorrido.

O
Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido de prisão preventiva (ID 80490674).

De fato, a fuga dos acusados do distrito da culpa é
indicativo
de que eles não se submeterão a uma eventual execução da pena, fazendo-se, portanto, necessária sua custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

No mais, é importante destacar a gravidade do crime praticado (homicídio “triplamente qualificado”). Pela recorrência com que sobrevêm notícias sobre tais práticas delitivas, caso não tenham os denunciados a sua liberdade cerceada, há risco de que faça novas vítimas.

O crime imputado aos réus apresenta, em abstrato, pena privativa de liberdade que supera em muito os 04 anos exigidos pelo art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais,
os réus encontra-se
atualmente em lugar incerto e não sabido, situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal.

É o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Em resumo, o fumus
comissi
delicti decorre da justa causa que embasa a presente ação e o periculum
libertatis
, decorre da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e de garantia da ordem pública.

Em casos semelhantes, nos quais também demonstrada periculosidade concreta decorrente, este E. Tribunal de Justiça seguiu idêntica lógica:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - 2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO – TENTATIVA DE FUGA DO INCREPADO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Não comprovada de forma irrefutável
a tese defensiva de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa não há como acolhê-la na via estreita do habeas corpus, por exigir dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional. 2. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram que a forma de execução do crime de feminicídio tentado indica uma gravidade que supera aquela inerente ao tipo penal, porque, inconformado com o término do relacionamento amoroso, teria, em tese, premeditado o crime, e, ainda, por haver um risco concreto de fuga, já que após os fatos ilícitos o paciente teria tentado evadir-se do local, a justificar a restrição cautelar à liberdade dele, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter a sua periculosidade, tampouco evitar que não buscasse outros meios para se manter homiziado da Justiça.” (TJMT - N.U 1014492- 65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021)

Do conjunto probatório dos autos, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“Sukita”) teria sido o agente responsável por atrair e levar a vítima até o local em que foi executada. Não é demais ressaltar que tal denunciado também possui ações penais em curso (
ex
: Ação Penal n° 0000459- 89.2010.8.11.0027, pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei Federal 10826/2003, nesta Comarca, atualmente em curso).

Por sua vez, IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA seria responsável por oferecer auxílio material ao bando, disponibilizando o veículo de sua posse (Fiat Palio, Fire
Economy
, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT). Em postagens na rede social “Facebook”, tal denunciado aparece em uma foto ao lado de CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS, apontado como um dos líderes da organização criminosa neste município, realizando gestos (o “V”, de “tudo dois”, referente ao CV) que aludem ao Comando Vermelho (CV):

Diante de todo o exposto, merece acolhimento a representação formulada pela autoridade policial.

Com isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA
, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir à ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.”

Aportou-se aos autos o pedido de revogação da prisão preventiva de IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA.Instado, o Ministério Público pugnou por seu indeferimento. Desta forma, no dia 26/09/2023, foi proferida nova decisão por este Juízo (ID 130188610), mantendo a prisão preventiva de IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, sob os seguintes fundamentos:

“A revogação da prisão preventiva só é cabível quando, no curso do processo, é verificada a ausência ou insuficiência de um dos pressupostos ou dos requisitos que fundamentaram a prisão cautelar outrora decretada. Em outras palavras, a decisão que decreta a prisão preventiva é baseada na cláusula rebus sic stantibus, isto é, mantida a situação que serviu de fundamento para a decretação da segregação, esta deve prevalecer, mas ausente aquela situação, a medida deve ser revogada.

É justamente nesse esteio que o art. 316 do CPP permite ao juiz revogar a preventiva quando ausente o motivo que antes a sustentava. Ao revés, persistindo a situação ou sobrevindo novos fatos que a justificam, a prisão preventiva deve ser mantida.

Em que pese os argumentos da defesa, neste momento processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva do réu ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar.

Com efeito, em análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos constantes na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem
incólumes
, não sendo infirmados por qualquer elemento novo no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA
está calcada na constatação dos pressupostos da
materialidade
e dos
indícios suficientes de autoria,
bem como dos requisitos relativos à
garantia da ordem pública
e a necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal.

Verifica-se que o periculum
libertatis
ainda vige, porquanto, não houve mudança fática para a concessão da liberdade, e, estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP).

O fumus
comissi
delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além disso, recai sobre a própria justa causa que fundamenta a presente denúncia.

Conforme já abordado na decisão de ID 128579531,
a
materialidade
do delito
está consubstanciada nos boletins de ocorrência no 2023.110651 e 2023.114255, nos depoimentos colhidos pela autoridade policial, nos relatórios policiais e no laudo pericial criminal no. 511.2.21.9151.2023.117481-A01.

Segundo conclusão do laudo de ID 120656626: “(...) o senhor LEONARDO GARCES AJALA fora
vitima
de homicídio com lesão contundente na região da cabeça como descrito anteriormente”.

Quanto aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pelas declarações colhidas pela autoridade policial, com destaque para o depoimento de GEOVANNI VINICIUS DA SILVA LIMA (ID 116736856).

Somada à prova da existência do crime e aos indícios de autoria, o art. 312, do CPP ainda prevê que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum
libertatis
).

Em complemento, o
art. 313 do Código de Processo Penal
estabelece as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

(...)”.

No caso vertente,
a pena máxima atribuída ao crime investigado supera em muito o requisito dos 04 (quatro) anos,
atendendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

Além disso,
o periculum
libertatis
, voltado à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, também está presente pela fuga do acusado do distrito da culpa.

A defesa postula pela revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, que o acusado é trabalhador, honesto, pai de família, possui identidade certa, trabalho lícito e residência fixa em Itiquira, atualmente laborando na fazenda recanto.

Ocorre que, ficou comprovado nos autos que o denunciado não exerce qualquer função na Fazenda Recanto, sendo apenas um prestador de serviço temporário que eventualmente realizava alguma atividade sob demanda. Conforme relatado pelos próprios funcionários,
Iander
deixou a fazenda em abril e nunca mais foi visto, sequer apresentando justificativa pelo abandono das demandas as quais fora contratado (
IDs
129981888, 129981890 e 129982641).

Ou seja, o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, situação que reforça a determinação da prisão processualdo acusado para assegurar a aplicação da lei penal.

É o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Em casos semelhantes, nos quais também demonstrada periculosidade concreta decorrente, este E. Tribunal de Justiça seguiu idêntica lógica:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO – TENTATIVA DE FUGA DO INCREPADO –
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Não comprovada de forma irrefutável a tese defensiva de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa não há como acolhê-la na via estreita do habeas corpus, por exigir dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.
2. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram que a forma de execução do crime de feminicídio tentado indica uma gravidade que supera aquela inerente ao tipo penal, porque, inconformado com o término do relacionamento amoroso, teria, em tese, premeditado o crime, e, ainda, por haver um risco concreto de fuga, já que após os fatos ilícitos o paciente teria tentado evadir-se do local, a justificar a restrição cautelar à liberdade dele, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter a sua periculosidade, tampouco evitar que não buscasse outros meios para se manter homiziado da Justiça.”
(TJMT - N.U 1014492-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 08/09/2021,

Publicado
no DJE 15/09/2021)

Do conjunto probatório dos autos, observa-se que RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO (“Sukita”) teria sido o agente responsável por atrair e levar a vítima até o local em que foi executada, enquanto
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA

seria responsável por oferecer auxílio material ao bando, disponibilizando o veículo de sua posse
(Fiat Palio, Fire
Economy
, ano 2012/2013, cor preta, Renavam 00480108919, Placa OAH6518/MT),
mesmo tendo o conhecimento de que o referido veículo seria utilizado para a prática do crime apurado nestes autos.

Além disso, o denunciado foi apontado como um dos autores do crime de homicídio que vitimou MANOEL GARCES DE SOUSA (IP 1000981-16.2021.8.11.0027), crime ocorrido em 2021 e ainda objeto de investigação.

Outrossim, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas, abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

No caso em análise, a gravidade em concreto do crime é evidente, pela forma como foi realizado, demonstrando a periculosidade dos indivíduos envolvidos
e causando clamor público, situação que obriga uma postura mais severa do Poder Público para coagir a prática
deste tipos
de crimes de retaliação.

Enfim, todas essas circunstâncias constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, não havendo se falar em antecipação de pena.

Sustenta ao final a defesa, que o acusado é primário e pai de 3 (três) filhas menores de idade, portanto requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse ponto, destaca-se que o simples fato de possuir filhos menores, não enseja a revogação da prisão preventiva, pois não houve qualquer comprovação nos autos de que o requerente era o único responsável e, portanto, indispensável para os cuidados das crianças.

Por fim, salienta-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, sequer fora cumprido.

Ante o exposto, por ora,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva de
IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA,
já que presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (ID 130188610)

Posteriormente, em 10/12/2023, a prisão de IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA foi novamente analisada por este Juízo, que a manteve, pelas razões já fundamentadas, bem como pela ausência de cumprimento do mandado de prisão expedido:

“(...) Por fim, salienta-se que os mandados de prisão expedidos em desfavor de IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA e RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO, s
equer foram cumpridos, encontrando-se os denunciados atualmente em lugar incerto e não sabido, situação que reforça a determinação da prisão processualdo acusado para assegurar a aplicação da lei penal
.” (ID 136514196)

Em 06/03/2024 foi procedida à reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta ao réu deste processo.No ato a prisão foi mantida pela existência do crime e aos indícios de autoria, o art. 312, do CPP, bem como pela ausência de novos elementos apresentados nos autos demonstrando qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a revogação das prisões preventivas anteriormente fixadas (ID 143481621).

Posteriormente, em 27/05/2024, a prisão dos acusados foi novamente submetida à análise por este Juízo, que a manteve pelos fundamentos já exarados nestas informações, conforme se extrai do ID 157120103.

Após, aportou-se novo pedido de revogação da prisão preventiva de IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, tendo sido o mesmo indeferido no dia 24/07/2024, nos seguintes termos:

“A revogação da prisão preventiva só é cabível quando, no curso do processo, é verificada a ausência ou insuficiência de um dos pressupostos ou dos requisitos que fundamentaram a prisão cautelar outrora decretada. Em outras palavras, a decisão que decreta a prisão preventiva é baseada na cláusularebus sic stantibus, isto é, mantida a situação que serviu de fundamento para a decretação da segregação, esta deve prevalecer, mas ausente aquela situação, a medida deve ser revogada.

É justamente nesse esteio que o art. 316 do CPP permite ao juiz revogar a preventiva quando ausente o motivo que antes a sustentava. Ao revés, persistindo a situação ou sobrevindo novos fatos que a justificam, a prisão preventiva deve ser mantida.

Em que pese os argumentos da defesa, neste momento processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva do réu ou a sua substituição por medidas cautelares diversas do encarceramento cautelar.

Com efeito, em análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos constantes na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem
incólumes
, não sendo infirmados por qualquer elemento novo no processo.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar dos réus está calcada na constatação dos pressupostos da
materialidade
e dos
indícios suficientes de autoria,
bem como dos requisitos relativos à
garantia da ordem pública
e a necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque a prisão preventiva dos acusados
RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA
foi decretada em observância aos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Considera-se, ainda, o fato de que
o réu IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA atualmente encontrar-se em lugar incerto e não sabido,
situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, resta sobejamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva dos réus, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em casos semelhantes, nos quais também demonstrada periculosidade concreta decorrente, este E. Tribunal de Justiça seguiu idêntica lógica:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO – TENTATIVA DE FUGA DO INCREPADO –
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Não comprovada de forma irrefutável a tese defensiva de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa não há como acolhê-la na via estreita do habeas corpus, por exigir dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.
2. Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram que a forma de execução do crime de feminicídio tentado indica uma gravidade que supera aquela inerente ao tipo penal, porque, inconformado com o término do relacionamento amoroso, teria, em tese, premeditado o crime, e, ainda, por haver um risco concreto de fuga, já que após os fatos ilícitos o paciente teria tentado evadir-se do local, a justificar a restrição cautelar à liberdade dele, porquanto as providências menos severas não seriam capaz de conter a sua periculosidade, tampouco evitar que não buscasse outros meios para se manter homiziado da Justiça.”
(TJMT - N.U 1014492-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 08/09/2021,

Publicado
no DJE 15/09/2021)

Outrossim, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas, abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Ademais, os réus possuem extensa ficha criminal conforme acostado aos autos pelo Ministério
Publico
(ID 162910486, fls. 59/62). Vejamos:

IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA
é formalmente denunciado pelos crimes de envolvimento em organização criminosa e homicídio, sob os autos n° 1000981-16.2021.8.11.0027.

No caso em análise, a gravidade em concreto do crime é evidente pela forma como foi praticado, demonstrando a periculosidade dos indivíduos envolvidos e causando clamor público, situação que obriga uma postura mais severa do Poder Público para coagir a prática destes tipos de crimes de retaliação.

Todas essas circunstâncias constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, não havendo se falar em antecipação de pena.

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, POR ORA,INDEFIROO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS EM FACE DOS ACUSADOSRANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA E IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA.”
(ID 163060221)

No dia 13/09/2024 foi proferida por este Juízo a decisão de pronúncia dos acusados, conforme se extrai do ID 170116050 dos presentes autos. A referida decisão julgou admissível a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados RANIERY RIBEIRO LOPES, CÍCERO DOS SANTOS DA SILVA, MAYKO DOS SANTOS SILVA, RAFAEL FERNANDO SILVEIRA RIBEIRO e IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, I, III e IV c/c art. 29 do Código Penal, na forma da Lei n.o 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para análise do Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida por este Juízo que pronunciou os pronunciados. O referido recurso foi desprovido pelo E. Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Acórdão de ID 207047993. No ato, foi analisada a prisão preventiva dos acusados, incluindo IANDER CÁSSIO TEODORA ORTEGA, nos seguintes termos:

“Do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pelos Recorrentes Rafael Fernando,
Mayko
dos Santos e
Iander
Cássio

No que se refere ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva, impende ressaltar que, na presente hipótese, não se vislumbra qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar a substituição ou
relaxamento da medida extrema, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

A manutenção do cárcere provisório revela-se imprescindível, tanto para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos agentes, quanto para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente em relação ao recorrente
Iander
Cássio, cuja conduta evidencia deliberada intenção de furtar-se à atuação estatal.

Com efeito, o referido acusado permanece foragido há mais de um ano, frustrando o regular andamento da persecução penal e demonstrando, de forma inequívoca, seu propósito de obstruir a instrução processual e evadir-se do alcance da Justiça.

Ademais, há indícios seguros de que os recorrentes desempenharam papel ativo e relevante na dinâmica criminosa, tendo, inclusive, segundo os elementos coligidos aos autos, atuado sob a orientação ou em colaboração com organização criminosa armada, notadamente a facção conhecida como “comando vermelho”, circunstância que exacerba sua periculosidade concreta e justifica, com ainda mais vigor, a necessidade da medida cautelar extrema.

Ressalte-se que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. (STF - HC: 211711)

Dessa forma, a revogação da custódia preventiva se mostra absolutamente incabível, devendo ser mantida por se tratar de medida necessária, proporcional e adequada aos fins cautelares que se propõe a resguardar, em estrita conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
.”

No dia 07/09/2025 foi proferida decisão por este Juízo intimando o Ministério Público para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 422 do CPP), bem como a Defesa dos pronunciados.

Cumpre informar que o feito aguarda tão somente a apresentação do rol das testemunhas para designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com isso, a decisão que decretou a prisão do réu encontra-se fundamentada em dispositivos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico, bem como na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste E. TJMT. Nenhuma ilegalidade há, portanto.

Logo é certo que a manutenção da decisão judicial prestigia a constitucionalidade das normas jurídicas, os princípios da segurança pública, da fé
pública, da eficiência e, sobretudo,
para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública
.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando os sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência

Respeitosamente
”

Dessume-se, pois, d
a análise dest
as informações,
que o processo originário tramita regularmente e a ação penal apura um crime de
homicídio
com
5 (cinco)
acusad
o
s, que são patrocinados por defesas técnicas diferentes, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de diversos atos processuais, causando maior delonga no trâmite processual.

Outrossim
, há informação, nestes autos, de que a instrução processual foi encerrada
, os acusados pronunciados, o recurso em sentido estrito julgado nesta segunda instância, aguardando-se o feito a apresentação das testemunhas de defesa para realização da Sessão Plenária.

Diante desse quadro processual, imperioso mencionar a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da

prisão por excesso de prazo na instrução
”.

Mas, se isso não bastasse, não ficou demonstrado nestes autos, que o prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público,
ao contrário, as informações do juízo de primeiro grau demonstraram que o feito segue regularmente.

Ainda nessa senda, impende ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, motivo pelo qual o excesso de prazo para a formação da culpa há de ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A
liás
, sobre este tema, eis o posicionamento Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
3
.
Constitui entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(...)”

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020)

Por derradeiro, o paciente se encontra foragido desde 11/09/2023, circunstância que, por si só, afasta a tese de constrangimento ilegal por demora processual, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:
“(...)
6. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos; sendo certo, ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condição de foragido afasta a tese de excesso de prazo, também superada pelo encerramento da instrução criminal na origem.
(...)”
(N.U 1024700-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/2025)
.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito
,

ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025